Tribunal: TJDFT
Processo: 0747372-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: Direito processual civil. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Ilegitimidade passiva. Gratuidade de justiça. Inovação recursal. Dialeticidade. Preliminares rejeitadas. Abusividade de cláusulas contratuais. Capitalização de juros. Cabimento. Título executivo. Exigibilidade, liquidez e certeza. Presença dos atributos. recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, considerando que assinou o contrato na condição de esposa do avalista; (ii) saber se o pedido de gratuidade de justiça foi corretamente indeferido; (iii) saber se a relação entre as partes deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor; (iv) saber se há abusividade nas cláusulas contratuais, especificamente no que tange aos juros moratórios e remuneratórios com capitalização diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos.
4. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Cuida-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
5. Há pertinência entre as razões recursais e os fundamentos constantes da sentença, de modo que observada a dialeticidade recursal.
6. A relação jurídica em questão é de natureza civil, e não consumerista. Embora seja inegável que o CDC seja aplicável às instituições financeiras, não se aplica aos contratos de empréstimo para capital de giro.
7. O título objeto da ação de execução é certo, líquido e exigível, portanto, preenche os requisitos previstos no artigo 783 do CPC.
8. A previsão de capitalização diária dos juros é válida, conforme consolidado pelo STJ na Súmula 539, sendo que a estipulação do contrato é clara e atenta às disposições legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese: "1. A apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, pois sua assinatura como avalista configura coobrigação solidária. 2. A gratuidade de justiça deve ser acolhida, pois foi comprovada adequadamente a alegada insuficiência financeira. 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de empréstimo para capital de giro. 4. A cédula de crédito bancário é exequível quando contém os requisitos legais previstos no art. 28 da Lei 10.931/2004. 5. As cláusulas contratuais, incluindo a capitalização diária de juros, não são abusivas, pois dentro da média de mercado e atendem aos requisitos legais e à jurisprudência do STJ. 6. A alegação de excesso de execução deve ser comprovada de forma clara e precisa pela parte que alega.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, CPC, art. 98 e 99, art. 28, §1o, da Lei 10.931/2004, CC, art. 818. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.560.576/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 02/08/2016; REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. 27/09/2022; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.646.329/PR, relator Ministro Ricarto Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.10.2020; TJDFT, Acórdão 1650834, 07332703620228070000, Rel: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, j. 7/12/2022 e Acórdão 1901258, 0719595-35.2024.8.07.0000, Rel: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, j. 01/08/2024.